Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DE OUTROS ACUSADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS TEMPORAIS E CONTEXTUAIS DISTINTAS. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal exige a apresentação de elementos novos e irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na diminuição da pena, sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida.
3. O fato de outro acusado em processo diverso obter absolvição, embora acusado de crime de estupro de vulnerável contra a mesma vítima, não afasta a responsabilidade do requerente se, em ação penal própria, que envolveu circunstâncias temporais e contextuais distintas, restou comprovada sua culpa.
4. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, sob a alegação de que não houve conjunção carnal, pois, para a configuração daquele tipo penal, basta a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.